Tribunal: TJES
Processo: 5002860-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Legítima Defesa; Liminar; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002860-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YAN DA SILVA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Yan da Silva dos Santos
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da Comarca de Muqui.

Os impetrantes, em síntese, dizem que o juízo de origem teria, equivocadamente,
recepcionado o
recurso em sentido estrito
como
apelação
, mesmo que o ato judicial atacado fosse referente à pronúncia do paciente. Sustentam, portanto, o
alargamento indevido dos prazos processuais
, além da
supressão da fase do juízo de retratação.

Informações prestadas pela autoridade tida por coatora.

Liminar indeferida.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002860-21.2022.8.08.0000

PACIENTE: YAN DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Yan da Silva dos Santos

em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da Comarca de Muqui.

Os impetrantes, em síntese, dizem que o juízo de origem teria, equivocadamente,
recepcionado o recurso em sentido estrito como apelação
, mesmo que o ato judicial atacado fosse referente à pronúncia do paciente. Sustentam, portanto, o
alargamento indevido dos prazos processuais
, além da
supressão da fase do juízo de retratação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Em sede meritória
não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente exposto em sede liminar.

Consta nos autos que o paciente foi pronunciado pela prática de
homicídio qualificado
, eis que, no dia 10/07/2021, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Atila dos Santos Ramos, após desentendimento oriundo da venda de uma motocicleta. Infere-se que o paciente possuía a moto reivindicada pela vítima e teria resistido à devolução do bem mediante disparos de arma de fogo, resultando na morte de Atila.

Quanto ao pedido para recorrer em liberdade, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente nos Habeas Corpus n.º
0022417-16.2021.8.08.0000, 5000179-78.2022.8.08.0000
e, mais recentemente, em 20/04/2022, no
Habeas Corpus n.º
5002116-26.2022.8.08.0000
,
ocasião em que a Primeira Câmara Criminal, diante da
existência de fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade após a decisão de pronúncia
, à unanimidade,
denegou a ordem pleitada.

Vejamos:

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
Debater a autoria com verticalidade encontraria óbice na impossibilidade de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus.

3.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

4.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que autoriza a decretação da prisão preventiva, mormente em razão das condições pessoais do paciente.

Portanto, inexistindo alteração fática, conclui trata
r-se de mera reiteração de pedido
, de modo que, neste ponto, a impetração não deve ser conhecida. Sobre o tema, precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

A simples repetição de pedido, sem demonstração de fatos novos que autorizem nova análise de ilegalidade apontada, configura reiteração indevida.
(AgRg no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Assim, limitado à questão da recepção de um recurso por outro (recurso em sentido estrito por apelação), como dito, não vislumbro tamanho alargamento de prazo que, por si só, justifique o relaxamento pretendido.

Outrossim, considerando o princípio da fungibilidade recursal e economia processual, evitando prejuízo às partes, o Juízo a quo
reconheceu o equívoco;

supriu a omissão e exerceu juízo de retratação negativo
sendo os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, para o regular processamento como recurso em sentido estrito, conforme postulado.

Por tais fundamentos, sem maiores delongas, conheço em parte a impetração e, na parte conhecida,

denego a ordem pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA
HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO - EQUIVOCO CORRIGIDO - ORDEM DENEGADA.

1. Inexistindo alteração fática, t
rata-se de mera reiteração de habeas corpus impetrado anteriormente, de modo que
a impetração não deve ser conhecida.

2.
Limitado à questão da recepção de um recurso por outro (recurso em sentido estrito por apelação), não se vislumbra tamanho alargamento de prazo que, por si só, justifique o relaxamento pretendido. Outrossim, considerando o princípio da fungibilidade recursal e economia processual, evitando prejuízo às partes,o Juízo a quo reconheceu o equívoco apontado, supriu a omissão e exerceu juízo de retratação negativo sendo os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, para o regular processamento como recurso em sentido estrito, conforme postulado.

3. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.